Tribunal: TJES
Processo: 5017101-16.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017101-16.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SHINERAY DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: T O TROTTA VEICULOS E MOTOS e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5017101-16.2023.8.08.0048

Recorrente: SHINERAY DO BRASIL LTDA

Recorrido(a): FABRICIO DA SILVA GONÇALVES

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA. MAU FUNCIONAMENTO. LIMITE DE PESO. PARTE CONSUMIDORA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E POSTULA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E REPARAÇÃO MORAL.

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO DA FABRICANTE QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA FACE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA E PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA
. NO MÉRITO, ESCLARECE HAVER PREVISÃO DE CARGA MÁXIMA SUPORTADA EM MANUAL.

NAS CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE FORAM DEVIDAMENTE AFASTADAS NA SENTENÇA E NÃO MERECEM QUALQUER REPARO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO DEIXAR DE COMPROVAR QUE INFORMOU CORRETAMENTE AO CONSUMIDOR A CAPACIDADE DA MOTOCICLETA. CARACTERIZADO DEFEITO NO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DIREITO BÁSICO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6º, INCISO III, DO CDC. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM.
OCORRÊNCIA QUE TRANSBORDA O LIMIAR DO MERO ABORRECIMENTO.
À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE A RECORRENTE TENHA ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO. POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, GRAU DE CULPA, EXTENSÃO DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)